Tribunal: TJMT
Processo: 1033191-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033191-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação, Divisão e Demarcação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), TRADESUL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 72.388.655/0001-90 (AGRAVANTE), SUZANA JANETE RIBEIRO - CPF: 703.898.379-20 (AGRAVANTE), ITAMARATI NORTE SA AGRO PECUARIA - CNPJ: 03.532.447/0001-08 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), JULIO HERMES NUNES - CPF: 039.920.058-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA RUZZA - CPF: 109.474.198-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DIMITRUK - CPF: 107.713.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA SOARES DIMITRUK - CPF: 926.074.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERNANDO RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NATUREZA DEMARCATÓRIA DO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE CUMPRIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por TRADESUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA e SUZANA JANETE RIBEIRO contra decisão proferida no bojo de Ação Demarcatória ajuizada por ITAMARATI NORTE SA AGROPECUÁRIA, na qual se determinou o cumprimento de cláusula de transação judicial homologada por sentença com trânsito em julgado. A decisão agravada ordenou às agravantes o cancelamento de certificações no SIGEF-INCRA e no CAR, a elaboração de novos memoriais descritivos e mapas georreferenciados e o registro das retificações nos sistemas competentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza jurídica do acordo homologado é demarcatória ou de desmembramento com transferência de domínio; (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao determinar o cumprimento do § 7o da cláusula primeira do acordo, violou a coisa julgada ou inovou em relação ao conteúdo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A análise do "Instrumento Particular de Transação Judicial e Outras Avenças" revela que o ajuste celebrado tem natureza nitidamente demarcatória, com o objetivo de fixar consensualmente os limites das Fazendas São José e Regina I, reconhecidas como imóveis lindeiros, para regularização cadastral e eliminação de sobreposição.

O § 7o da cláusula primeira do termo homologado determina expressamente a obrigação das agravantes de promoverem o cancelamento das certificações vigentes no SIGEF-INCRA e no CAR, bem como a elaboração e registro de novos memoriais descritivos que retratem a demarcação dos imóveis.

O acordo não contempla qualquer cláusula que implique desmembramento de matrícula ou transferência de domínio,
não havendo previsão de nova matrícula ou identificação de novo titular, tampouco existência de instrumento público hábil à transmissão de propriedade.

A sentença homologatória possui natureza declaratória e força de coisa julgada material, não podendo ser modificada ou reinterpretada na fase de cumprimento, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A decisão agravada
se
limitou a determinar o cumprimento da cláusula homologada, sem inovar ou extrapolar os limites da transação judicial, razão pela qual não configura violação à coisa julgada.

A insistência das agravantes em reinterpretar o acordo como desmembramento representa tentativa de rediscussão de obrigação já definida em título executivo judicial, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente com trânsito em julgado possui natureza demarcatória quando voltado à fixação consensual dos limites entre imóveis lindeiros, não implicando desmembramento ou transferência de domínio.

A sentença homologatória de transação judicial constitui título executivo judicial com força de coisa julgada material, não podendo ser reinterpretada ou modificada na fase de cumprimento.

A determinação judicial que apenas assegura o fiel cumprimento de cláusula do acordo homologado não configura violação à coisa julgada, mas concretização da tutela jurisdicional pactuada pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 508, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.23.187248-2/001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 07.06.2024; TJMG, AI 36247802720248130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 24.09.2024; TJPR, AI 00730299620228160000, Rel. Juiz Alexandre Kozechen, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRADESUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA e SUZANA JANETE RIBEIRO contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr.a Lilian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini, que, nos autos da
Ação Demarcatória n.o 0008381-34.2009.8.11.0055
ajuizada por ITAMARATI NORTE SA AGROPECUÁRIA, determinou que as agravantes promovessem, no prazo de 15 dias, o cancelamento da certificação do imóvel, a elaboração de novos memoriais descritivos e mapas georreferenciados, bem como o registro dos dados retificados nos sistemas SIGEF/INCRA e SICAR, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

No presente recurso
,
as agravantes sustentam, em síntese, que as partes optaram por compor amigavelmente o litígio, firmando Instrumento Particular de Transação Judicial e Outras Avenças, homologado por sentença transitada em julgado.

Defendem que o ajuste teve por objeto o desmembramento de 200,13 hectares da matrícula n. 24.837, pertencente à Fazenda Regina I, de propriedade destas, com a consequente abertura de nova matrícula em favor da
agravada ITAMARATI NORTE, permanecendo às agravantes a área remanescente de 4.079,22 hectares.

Salientam que a decisão agravada desvirtuou por completo os termos do acordo celebrado e homologado, pois o caso jamais se tratou de demarcação, mas sim de desmembramento de parte de sua matrícula para constituição de nova matrícula em favor da agravada.

Alegam que os imóveis sequer são contíguos, encontrando-se em margens opostas do Rio
Jubinha
, em municípios distintos, de modo que inexiste base fática ou jurídica para se falar em demarcação.

Ressaltam que a determinação judicial impôs obrigação materialmente impossível de ser cumprida, violando a coisa julgada e afrontando a boa-fé processual, além de lhes impor risco concreto de execução de multa indevida.

Com essas considerações, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, a fim de evitar a execução da multa arbitrada e os encargos indevidos. No mérito, pleiteiam a integral reforma do
decisum
, para que seja observado o acordo tal como homologado, com o registro do desmembramento da área de 200,13 hectares.

Preparo devidamente recolhido (ID. 317441871).

O efeito suspensivo postulado foi indeferido (ID. 317948873).

Contra essa decisão, as agravantes interpuseram Agravo Interno (ID. 323390897).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 323138391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Demarcatória
ajuizada pela agravada ITAMARATI NORTE S
/
A AGROPECUÁRIA em face de TRADESUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA e SUZANA JANETE RIBEIRO, alegando a parte autora ser legítima proprietária do imóvel matriculado sob o n. 16.654, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres, e afirmando que parte de sua área teria sido invadida pela agravante Suzana.

Após a regular tramitação processual, as partes optaram por compor amigavelmente o litígio, firmando o
Instrumento Particular de Transação Judicial e Outras Avenças
, homologado por sentença transitada em julgado.

Contudo, a agravada expôs perante o juízo de origem que, após a celebração e homologação do acordo judicial, surgiram óbices ao registro da sentença nos cartórios de imóveis de Barra do Bugres e de Tangará da Serra. As serventias apontaram inconsistências nos memoriais e plantas anexos ao termo de transação, que fazem referência a “desmembramento” da matrícula no 24.837, quando o acordo homologado previa, segundo a autora, a
demarcação
dos imóveis Fazenda São José e Fazenda Regina I.

A
inda,
afirmou que essa divergência técnica inviabilizou o registro do título judicial, sendo necessário corrigir o material técnico para que retrate fielmente a transação homologada. Ressaltou, ainda, que o cumprimento da obrigação depende também do
cancelamento da certificação vigente no SIGEF-INCRA
e do respectivo CAR da Fazenda Regina I, obrigação atribuída às rés/agravantes no acordo homologado.

Sem tais providências, a
recorrida
informou não ser possível emitir nova certificação georreferenciada e eliminar a sobreposição das áreas.

Em razão disso, a Magistrada proferiu a seguinte decisão:

“(...) A execução do acordo homologado judicialmente encontra óbices de natureza técnica que precisam ser superados para o efetivo cumprimento da sentença. Os problemas apontados pelos Cartórios de Registro de Imóveis e pelo INCRA são de ordem formal e podem ser sanados com a adequada correção dos memoriais descritivos e mapas, bem como com o cancelamento das certificações vigentes que não correspondem ao acordo celebrado.

Conforme o art. 536 do Código de Processo Civil, "no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente".

Assim, considerando que as partes já estabeleceram consensualmente os novos limites dos imóveis mediante acordo homologado por este Juízo, e que o Parágrafo Sétimo da Cláusula Primeira do Termo de Transação prevê expressamente a obrigação das requeridas de promoverem o cancelamento da certificação SIGEF-INCRA e do CAR existentes, impõe-se a determinação judicial para seu cumprimento.

Diante do exposto:

I.DEFIRO o pedido da autora e DETERMINO a intimação das requeridas TRADESUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. e SUZANA JANETE RIBEIRO RAIMONDI STEFFEN para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpram integralmente o acordado no Parágrafo Sétimo da Cláusula Primeira do Termo de Transação homologado judicialmente, devendo: a) Promover o cancelamento da certificação SIGEF-INCRA existente para a Fazenda Regina I, matrícula no 24.837, de no 130901000005-21, assim como o CAR no MT109540/2017; b) Produzir ou providenciar a elaboração de novos memoriais descritivos e mapas georreferenciados que retratem fielmente os termos acordados, demarcando corretamente as áreas das Fazendas Regina I e São José, em conformidade com o procedimento de demarcação e não de desmembramento; c) Realizar o upload no sistema SIGEF-INCRA e SICAR dos novos memoriais descritivos georreferenciados, obtendo as respectivas certificações e cadastros individualizados para: a área de 4.079,22 ha como pertencente à matrícula no 24.837 do RGI de Tangará da
Serra-MT

(Fazenda Regina I); e a área de 200,13 ha como pertencente à matrícula no 16.654 do RGI de Barra do Bugres-MT (Fazenda São José), conforme perímetros definidos nos Anexos I e II do Termo de Transação.

II.ADVIRTO as requeridas que o não cumprimento das obrigações no prazo estipulado poderá ensejar a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas previstas no art. 537 do CPC, como a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

III.

Cumpridas as determinações acima e obtidas as novas certificações no SIGEF-INCRA, DETERMINO desde já a expedição de novos ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Barra do Bugres-MT e de Tangará da
Serra-MT
, para que procedam à demarcação das áreas de ambas as matrículas e aos demais atos necessários ao integral cumprimento da sentença homologatória.

IV. Caso as requeridas permaneçam inertes, retornem os autos conclusos para análise de outras medidas cabíveis para efetivação da tutela específica, incluindo a possibilidade de nomeação de perito judicial para elaboração do material técnico adequado, às expensas das requeridas.”

Inconformadas, as recorrentes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, razão pela qual agora requerem, nesta instância, a integral reforma do
decisum
, para que seja observado o acordo tal como homologado, com o registro do desmembramento da área de 200,13 hectares.

Pois bem.

Inicialmente, importante ressaltar
que o ajuste homologado pelo juízo primevo teve por finalidade
pôr fim à lide instaurada por meio de ação demarcatória
, reconhecendo as partes a existência de sobreposição entre as áreas da Fazenda Regina I, de titularidade das rés, e da Fazenda São José, pertencente à agravada.

Do exame do
Termo de Transação Judicial e Outras Avenças
(ID
.
143839799
dos autos de origem
), constata-se que o ajuste celebrado entre as partes tem natureza nitidamente
demarcatória
, porquanto destinado à fixação dos novos limites e confrontações das Fazendas São José e Regina I, reconhecidas como imóveis lindeiros.

Analisando o
próprio preâmbulo e o Considerando III do Termo de Transação,
verifica
-se
que as partes reconheceram, de forma inequívoca, que as terras seriam contíguas
, ao dispor
em
que “
os imóveis da Fazenda São José e Fazenda Regina
são lindeiros
, tendo a PRIMEIRA TRANSATORA manejado Ação Demarcatória objetivando aviventar os marcos divisórios dos imóveis, dirimindo a sobreposição de área verificada no georreferenciamento
”
(
g.n
.).

Também r
estou evidente o caráter demarcatório da transação
em razão do
§ 7o da Cláusula Primeira
do acordo, o qual
é expresso ao determinar que “
com a
demarcação dos limites dos imóveis
de cada parte e a respectiva delimitação de suas áreas, deverão as SEGUNDAS TRANSATORAS
promover o cancelamento da certificação no INCRA
[...] e providenciar novas certificações e cadastros individualizados
”
(
g.n
.).

Por sua vez, o
instrumento não contém qualquer previsão de “desmembramento” ou de abertura de matrícula nova, mas apenas a redefinição das áreas respectivas — 200,13 ha e 4.079,22 ha — resultantes da demarcação consensual.

Ao contrário do que quer fazer crer
a
s agravantes, o
instrumento de transação não contém qualquer elemento que permita inferir a existência de negócio jurídico de natureza translativa.

Com efeito, não há anuência expressa
de nenhuma

d
as partes acerca da transferência de domínio, tampouco previsão de escritura pública ou instrumento equivalente que pudesse operar a transmissão da propriedade, nem mesmo qualquer menção à abertura de nova matrícula ou à identificação de novo titular da área de 200,13 hectares.

Ao contrário, o
procedimento descrito
no acordo celebrado
— consistente em cancelar certificações antigas, refazer memoriais descritivos e obter novas certificações individualizadas para cada matrícula — tem por finalidade a
correção dos limites
e a regularização cadastral perante o INCRA e o SIGEF, e
não a transferência de domínio
de parte da terra, com abertura de nova matrícula.

O resultado, como se depreende dos próprios anexos e cláusulas contratuais, mantém inalteradas as duas matrículas originárias (n.o
16.654 e n.o 24.837), sem qualquer previsão de criação de uma terceira, reafirmando o caráter puramente demarcatório do ajuste.

Ademais
, o instrumento prevê que,
após a averbação da nova demarcação nos respectivos registros e cadastros
(SIGEF e CAR), considerar-se-ão extintas todas as obrigações e ações judiciais relativas ao litígio, o que reforça, de modo cabal, que a avença teve por objeto a fixação e regularização dos limites entre os imóveis, e não a transferência dominial de parte de uma matrícula.

A insistência das agravantes na tese de desmembramento não encontra respaldo no texto do acordo nem na ação originária, configurando interpretação contrária à coisa julgada e à boa-fé processual, sendo correto o cumprimento do §

7o da cláusula primeira, conforme determinado na decisão agravada.

Cumpre destacar que, ao homologar o
Termo de Transação Judicial e Outras Avenças
, o Poder Judiciário
se
limitou a verificar o atendimento dos requisitos formais e processuais necessários à extinção da Ação Demarcatória, sem adentrar no exame do mérito da controvérsia fundiária.

A sentença homologatória, nesse contexto, possui natureza meramente declaratória de vontade das partes, constituindo título executivo judicial dotado de força de coisa julgada material, que somente pode ser desconstituída pelas vias próprias e nas hipóteses restritas previstas em lei.

Desse modo, uma vez homologada a transação judicial e transitada em julgado a sentença, qualquer tentativa de modificar o conteúdo das cláusulas ajustadas na fase de cumprimento configura indevida violação à coisa julgada, porquanto implica rediscutir obrigação já consolidada e revestida de definitividade, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARTILHA - ACORDO FIRMADO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO - OFERECIMENTO DE BEM
IMÓVEL EM PENHORA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - PENHORA EFETIVADA - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O acordo firmado pelas partes em juízo e devidamente homologado tem força de coisa julgada material, sendo possível a sua desconstituição somente mediante ação anulatória, sendo indevida a rediscussão de seus termos em sede de cumprimento de sentença.
2. Alegando o agravante que não tinha condições psicológicas de entender o acordo que estava firmando, caberia a ele comprovar a alegada incapacidade momentânea ou o suposto vício de vontade, por força do art. 373, I do CPC, não bastando o mero arrependimento posterior.
”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.187248-2/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/06/2024, publicação da súmula em 07/06/2024)
(g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA - DISCUSSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. -
A homologação de acordo por sentença gera os efeitos da coisa julgada, tornando irretratáveis seus efeitos
- Nos termos do art. 502, do CPC, a coisa julgada material impede a propositura de nova demanda judicial com base nos mesmos elementos que se tornaram imutáveis.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36247802720248130000, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)
(g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE DEVE INCIDIR CONFORME TERMOS FIRMADOS NA AVENÇA. VINCULAÇÃO DAS PARTES À COMPOSIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 502 E 508 DO CPC. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA E NÃO VIA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
”
(TJ-PR 00730299620228160000 Maringá, Relator.: substituto
alexandre kozechen, Data de Julgamento: 22/05/2023, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)
(g.n.)

Diante dessas considerações, não se verifica qualquer irregularidade na decisão agravada, que apenas deu fiel cumprimento ao ajuste livremente firmado entre as partes e homologado por sentença transitada em julgado.

O juízo de origem, ao determinar o cumprimento do § 7o da
Cláusula Primeira do Termo de Transação
, limitou-se a assegurar a efetividade da avença, impondo às agravantes a adoção das providências técnicas necessárias à consolidação da demarcação nos cadastros e registros competentes, sem inovar ou modificar o conteúdo do acordo homologado.

Trata-se, portanto, de decisão que respeita integralmente os limites da coisa julgada e concretiza o objeto da transação judicial, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

Por conseguinte,
julgo
PREJUDICADO
o recurso de AGRAVO INTERNO interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025